Tribunal: TJSP
Processo: 1001321-54.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO.

PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURAÇÃO – O autor formulou requerimento administrativo, que foi indeferido, a evidenciar a pretensão resistida – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – A prescrição não atinge o direito ao benefício acidentário, mas tão

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO.

PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURAÇÃO – O autor formulou requerimento administrativo, que foi indeferido, a evidenciar a pretensão resistida – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – A prescrição não atinge o direito ao benefício acidentário, mas tão somente as parcelas vencidas além do quinquênio anterior à propositura da ação.

MÉRITO -- MEMBRO INFERIOR DIREITO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A sequela constatada pericialmente no pé direito do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. mantida na data do requerimento administrativo (19.08.2019) à míngua de recurso do obreiro.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

JUROS DE MORA – Juros moratórios, incidentes a partir da citação (23.02.2020), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Preliminares afastadas – Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida – Recurso voluntário autárquico e reexame necessário desprovidos, com observação (correção monetária e honorários advocatícios).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001321-54.2019.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado UILIAN APARECIDO
TOSTES MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001321-54.2019.8.26.0142 -Voto no 20918
2
VOTO (D) No: 20.918
APELAÇÃO No: 1001321-54.2019.8.26.0142
COMARCA: COLINA
RECORRENTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
E RECURSO EX OFFICIO
RECORRIDO: UILIAN APARECIDO TOSTES MOREIRA
JUIZ DE 1o GRAU: DR. FAULER FELIX DE AVILA
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO
SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO I.N.S.S. E
REEXAME NECESSÁRIO.
PRELIMINARES FALTA DE INTERESSE DE AGIR
NÃO CONFIGURAÇÃO
O autor formulou
requerimento administrativo, que foi indeferido, a
evidenciar a pretensão resistida
PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO
NÃO OCORRÊNCIA
A
prescrição não atinge o direito ao benefício acidentário,
mas tão somente as parcelas vencidas além do
quinquênio anterior à propositura da ação.
MÉRITO -- MEMBRO INFERIOR DIREITO

REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE
LABORAL

INDENIZAÇÃO DEVIDA
A sequela constatada
pericialmente no pé direito do obreiro, reduzindo parcial
e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao
pagamento
de
benefício
acidentário

Sentença
concessiva de auxílio-acidente mantida.
D.I.B. mantida na data do requerimento administrativo
(19.08.2019) à míngua de recurso do obreiro.
CORREÇÃO MONETÁRIA
Incidência dos índices
pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas
810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..
JUROS DE MORA
Juros moratórios, incidentes a
partir da citação (23.02.2020), em conformidade com a
Lei no 11.960/09.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fixação sob a
égide do N.C.P.C.
Ausência de valor líquido

Arbitramento na fase executiva.
Preliminares afastadas Sentença concessiva do auxílio-
acidente mantida
Recurso voluntário autárquico e
reexame
necessário
desprovidos,
com
observação
(correção monetária e honorários advocatícios).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001321-54.2019.8.26.0142 -Voto no 20918
3
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo I.N.S.S.
contra a r. sentença de fls. 128/132, cujo relatório é adotado, que julgou procedente
ação acidentária movida por motorista, condenando a autarquia ao pagamento de:
a) auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir da data
do requerimento administrativo, por ter o obreiro se tornado portador de sequelas no
pé direito advindas de acidente típico;
b) parcelas vencidas com juros moratórios conforme a Lei no
11.960/09 e correção monetária pelo INPC;
c) honorários advocatícios de 15% a incidir sobre as parcelas
vencidas até a sentença.
Deferiu a tutela de urgência e não remeteu os autos para reexame
necessário.
Inconformada, a autarquia interpôs recurso (fls. 141/145),
sustentando, preliminarmente, falta de interesse de agir por ausência de prévio
requerimento administrativo e prescrição do fundo de direito.
No mérito, aduziu que a sequela não se enquadraria nas hipóteses
previstas no anexo III do decreto no 3.048/99, bem como que o obreiro teria
permanecido na mesma função, tudo a evidenciar a plena capacidade laboral.
Pleiteou a reforma integral da r. sentença ou, subsidiariamente, a
alteração da D.I.B. para a juntada do laudo ou para a citação e a redução dos
honorários para 10%.
Processado o recurso, o obreiro apresentou contrarrazões (fls.
150/154).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001321-54.2019.8.26.0142 -Voto no 20918
4
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, reputa-se interposto o reexame necessário.
Com efeito, por força do artigo 496, I, e § 3o, do C.P.C., é de rigor
o reexame sempre que proferida, como in casu, sentença ilíquida contra a União, os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações
de direito público.
Aliás, a Súmula 490 do C. S.T.J., editada na vigência do Código de
Processo Civil de 1973 firmou o posicionamento de que “a dispensa de reexame
necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a
60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
Mencionada súmula se aplica ao caso concreto, eis que o
entendimento nela contido também se amolda aos casos de reexame necessário de
sentenças ilíquidas previstas na legislação processual atual.
Assim, passa-se à análise conjunta dos recursos, voluntário
autárquico e oficial, eis que engastados.
2.1) Das preliminares
2.1.1) Do interesse de agir
A preliminar de falta de interesse de agir por ausência de
requerimento administrativo beira a litigância de má-fé, pois o obreiro formulou
requerimento para a concessão do auxílio-acidente (fls. 26/28), o qual, após perícia
administrativa (fls. 119), foi indeferido (fls. 54).
Assim, havendo requerimento e indeferimento, está comprovada a
pretensão resistida.
2.1.2) Da prescrição do fundo de direito
Melhor sorte não assiste à autarquia no concernente à alegação de
prescrição do fundo de direito.
Isso porque, tal prescrição inexiste em ação acidentária, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001321-54.2019.8.26.0142 -Voto no 20918
5
deixa claro o art. 104 da Lei 8.213/91, estando sujeitas a esse instituto apenas as
prestações vencidas.
A propósito, a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça: “Nas
relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da
ação”.
Logo, tratando-se de prestação pecuniária de trato sucessivo, a
prescrição atinge somente as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da
ação, não atingindo o fundo de direito.
Assim, afastam-se as preliminares.
2.2) Do mérito
2.2.1) Do nexo laboral
O acidente típico restou comprovado pela C.A.T. emitida pela
empregadora (fls. 12) e pela concessão do auxílio-doença acidentário (fls. 113).
Não bastasse, o I.N.S.S. não trouxe qualquer elemento de prova que
pudesse afastar a origem laboral do infortúnio, muito pelo contrário, em seu recurso
voluntário apenas deduziu que a sequela não geraria incapacidade.
Deste modo, está provado o nexo da sequela com o labor.
2.2.2) Da incapacidade
A perícia oficial (fls. 89/100), da lavra do Dr. Luciano Ribeiro
Arabe Abdanur, ao exame físico, constatou as seguintes limitações:
“Osteoarticular Amputação parcial do segundo dedo do pé
direito, Perda da mobilidade do hálux, ausência de deformidades
articulares, ausência de sinais de instabilidade articular, sinal de
Laségue modificado negativo, musculatura eutrófica, ausência de
pontos-gatilhos ativos e extremidades sem edemas.” (fls. 94,
destaquei em negrito).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001321-54.2019.8.26.0142 -Voto no 20918
6
Após a análise dos documentos médicos juntados aos autos,
concluiu o vistor que o obreiro está com sua capacidade laboral reduzida:
“O periciado sofreu acidente de trabalho em 27/5/2006 (CAT
do empregador na folha 12). Há nexo entre seu acidente e sua
lesão. Há consolidação das lesões. Como sequela definitiva há
redução da mobilidade do hálux esquerdo e amputação parcial do
segundo dedo do pé esquerdo. Não causa impedimento para
realizar sua função habitual. Não há, portanto, incapacidade.
Contudo, é mais árduo realizar sua função habitual, é menor sua
produtividade. Há, portanto, redução da capacidade laborativa.”
(fls. 95, destaquei em negrito)
A perícia foi produzida de acordo com os princípios do
contraditório e da ampla defesa, devidamente fundamentada, com elementos
suficientes para o adequado julgamento da lide, sem contrariedade técnica aos seus
termos e conclusões, merecendo crédito e respaldo, pois realizada por especialista
imparcial, da inteira confiança do juízo.
Quanto à alegação de não subsunção às hipóteses previstas no
anexo III do Decreto no 3.048/99, consigne-se que, ante a constatação pericial de
redução da capacidade para a atividade habitual, seria irrelevante que a lesão
estivesse (ou não) enquadrada nas normas regulamentares, pois têm elas caráter
meramente exemplificativo, como reiteradamente tem decidido a melhor
jurisprudência, forte no argumento de que tais normas não podem contrariar a lei
acidentária, que afirma o direito do trabalhador a ser indenizado por lesão limitadora
ou inibidora de sua capacidade laboral.
Ademais, intuitivo que o trabalhador portador de sequela, que dele
exija o dispêndio de maior esforço para o exercício de suas funções habituais, está
com sua capacidade laboral reduzida.
Negar esse fato seria afrontar a própria lógica, pois, se o segurado
não estivesse com a capacidade laboral reduzida, ou seja, se fosse hígido como seus
colegas de trabalho normais, não só não teria que desenvolver maior esforço para
com eles se equiparar, como também seu desempenho, em regime de esforço e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001321-54.2019.8.26.0142 -Voto no 20918
7
exigência plena no labor, permitir-lhe-ia com eles se ombrear, o que obviamente não
se afigura possível, uma vez ser intuitivo que, dele sendo exigido maior esforço para
executar a mesma tarefa, sua produtividade, em maior ou menor grau, restará
prejudicada.
E essa perda de rendimento é simples reflexo do fato de sua
capacidade laboral estar reduzida pela sequela acidentária.
Portanto, a sequela acidentária exigente de maior esforço representa
é um dos graus da incapacidade que pode afligir o obreiro, e embora seja o menor
deles, é indenizável, vez que o caput do art. 86 não condiciona a redução da
capacidade a este ou aquele grau, limitando-se a assegurar o auxílio-acidente aos
segurados cujas sequelas acidentárias “impliquem redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercia”.
Nesse sentido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, conforme revela julgado unânime (REsp No 1.109.591-SC) daquela Corte, da
lavra do Ministro CELSO LIMONGI (Desembargador Convocado do TJ/SP), que
vem assim ementado:
“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1.
Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para a concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2.
O nível do dano e, em conseqüência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda
que mínima a lesão.
3.
Recurso especial provido.”
Provada, assim, a incapacidade parcial e permanente oriunda de
acidente típico, é de rigor acolher a conclusão da perícia oficial, que vem apoiada em
exame clínico, não tendo sido abalada por qualquer prova técnica em contrário
ou pela demonstração de sua imprestabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001321-54.2019.8.26.0142 -Voto no 20918
8
2.2.3) Do benefício cabível
Frente às conclusões da perícia oficial, evidencia-se o direito do
obreiro à indenização acidentária, porque sua capacidade laboral está reduzida devido
às sequelas decorrentes do acidente típico sofrido em 27.05.2006, o que justifica a
concessão do benefício acidentário.
Portanto, correta a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício, além de abono anual, com fundamento no art. 86, §1o, da Lei no
8.213/91, aplicando-se as modificações introduzidas pela Lei no 9.528/97, vigente ao
tempo do acidente.
2.2.4) Do marco inicial do benefício
Por se tratar de sequela decorrente de acidente típico, não há como
se alterar a D.I.B. para a data da juntada do laudo pericial ou da citação, pois o
benefício deveria se iniciar no dia seguinte ao da alta médica, como expressa
determinação do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91.
Ademais, a autarquia já estava ciente, àquela época, de que a lesão
ocupacional reduzia parcial e permanentemente a capacidade do obreiro para o
trabalho (como cediço, o dedo parcialmente amputado não irá se regenerar), fazendo
ele, pois, jus ao recebimento do auxílio-acidente desde aquela data (31.08.2006 fls.
113).
Todavia, à míngua de recurso do obreiro, fica a D.I.B. mantida no
dia do requerimento administrativo (19.08.2019
fls. 26), tal como fixado na r.
sentença.
Consigne-se que a D.I.B. não é o cerne da controvérsia (que reside
em ser ou não devido o benefício), tratando-se de questão acessória, nada obstando
que esta Câmara proceda ao julgamento, fixando o marco inicial do benefício
conforme os parâmetros legais, ressalvando-se, desde já, eventual necessidade de
adequação aos parâmetros do que vier a ser definido pelo C. S.T.J. no julgamento dos
Recursos Especiais n.o 1.729.555/SP e n.o 1.786.736/SP (Tema no 862).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001321-54.2019.8.26.0142 -Voto no 20918
9
Fica observado que o benefício ora concedido ficará suspenso nos
períodos em que o obreiro tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, por conta da sequela ora indenizada.
2.2.5) Dos juros e correção monetária
Os juros moratórios, incidentes a partir da citação (23.02.2020
fls. 109), consoante Súmula 204 do S.T.J., serão calculados englobadamente sobre as
parcelas em atraso até a citação, e, depois, calculados mês a mês, de forma
decrescente, com a mesma taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.
Registre-se que os índices de juros da caderneta de poupança se
tornaram variáveis por força da Medida Provisória no 567/2012.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá
seguir-se o que restou decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (Recurso
Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810) e pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça (Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905), aplicando-se, a partir da
entrada em vigor da Lei no 11.960/09, o índice definido pelo Supremo no Tema 810,
inclusive eventual modulação de efeitos.
2.2.6) Dos honorários advocatícios
No que tange aos honorários advocatícios, aplica-se ao caso o
disposto no inc. II do § 4o do art. 85 do C.P.C.: “... não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá
quando liquidado o julgado...”.
Desta forma, precoce qualquer discussão sobre o arbitramento da
verba honorária, devendo a questão ser tratada quando da fase executiva, depois de
liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juízo singular, na ocasião, decidir
acerca do tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001321-54.2019.8.26.0142 -Voto no 20918
10
2.3) Da conclusão
Posto isso, havendo requerimento administrativo (item 2.1.1) e
inexistindo prescrição do fundo de direito (item 2.1.2) rejeitam-se as preliminares; e,
mantendo-se a r. sentença concessiva de auxílio-acidente (item 2.2.3), nega-se
provimento aos recursos, voluntário autárquico e de ofício, com observação em
relação à correção monetária (item 2.2.5) e aos honorários advocatícios (item 2.2.6).
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos,
com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator